Tribunal: STF
Processo: Rcl 16597
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE MONTEPIO CIVIL DE SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. PRETENSÃO, ADEMAIS, COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES.



    1. Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa ou que veicula pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.